Tribunal: TJES
Processo: 5013644-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013644-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCIMAR PALMEIRA SABAINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013644-73.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
LUCIMAR PALMEIRA SABAINI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (14350503) em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir a autora a importância de R$ 1.147,60 (mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos – já em dobro), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2023), deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos (art. 323, CPC). c) CONDENAR a ré a pagar a requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE PEDE PELO AFASTAMENTO DA REVELIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AFIRMA O BANCO REQUERIDO QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. SOBRE O PONTO, O ART. 20 DA LEI 9.099/95 É CLARO AO ESTABELECER QUE:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”.
ASSIM SENDO, A DESPEITO DAS EXCEÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 319 DO CPC PARA O NÃO RECONHECIMENTO DA REVELIA, É NECESSÁRIO PONTUAR QUE A LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NO REFERIDO ARTIGO 20, ELEGE HIPÓTESE DIFERENCIADA PARA A PENALIDADE EM DESTAQUE, O QUE EVIDENCIA O TRATAMENTO SENSÍVEL DO LEGISLADOR AOS VETORES DO MICROSSISTEMA, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE À CONCENTRAÇÃO DOS ATOS EM AUDIÊNCIA E O PRINCÍPIO DA ORALIDADE, TORNANDO IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA E A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. DAÍ, É FÁCIL CONCLUIR QUE, PELA ESPECIALIDADE DA NORMA EM ANÁLISE (LEI 9.099/95, ART. 20), NÃO É POSSÍVEL INVOCAR A APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL DE CARÁTER GERAL (CPC, ART. 319), COMO ALMEJA A PARTE RECORRENTE
.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)